Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-21.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034072-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (EMBARGANTE), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (EMBARGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ROCHA RIBEIRO - CPF: 851.216.731-91 (EMBARGANTE), IOLANDA ROCHA RIBEIRO - CPF: 004.020.631-98 (EMBARGANTE), ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO - CPF: 016.375.901-48 (EMBARGANTE), SOLANGE ROCHA RIBEIRO - CPF: 851.216.731-91 (EMBARGADO), IOLANDA ROCHA RIBEIRO - CPF: 004.020.631-98 (EMBARGADO), ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO - CPF: 016.375.901-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP Nº 600.663/RS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a repetição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado fraudulento, comprovado por perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não deliberar expressamente sobre a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600.663/RS, que estabeleceu a incidência da repetição em dobro apenas para descontos posteriores a março de 2021, ressalvada a demonstração de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à modulação dos efeitos da repetição em dobro, consignando que tal modulação não se aplica ao caso concreto por duas razões fundamentais: ausência de efeito vinculante sobre os Tribunais Estaduais que já aplicavam a norma consumerista e especificidade do caso, que envolve fraude comprovada por perícia técnica.

A fraude comprovada caracteriza conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando no conceito de engano justificável previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o que sempre ensejou a repetição em dobro, independentemente da modulação estabelecida pelo STJ.

A omissão que autoriza embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante, o que não ocorreu no caso, uma vez que o julgado apresentou fundamentação robusta e coerente para afastar a aplicação da modulação temporal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, não podendo ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte por mero inconformismo.

O presente caso não evidencia o caráter protelatório do recurso, que possa justificar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, bem como delimitar expressamente os períodos sujeitos à restituição simples ou em dobro.

Nos embargos apresentados (ID: 343267860), o embargante afirma que o acórdão incorre em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, ao não deliberar expressamente sobre a modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600.663/RS, precedente qualificado e de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

Sustenta que, no referido julgamento, o STJ firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não possui aplicação automática e retroativa, devendo incidir apenas sobre descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma, ressalvada a demonstração concreta de má-fé.

Argumenta que, no caso dos autos, os descontos questionados abrangem período anterior à consolidação do referido entendimento, estendendo-se até agosto de 2021, circunstância que exige, por força do precedente obrigatório, a segmentação temporal da condenação, com restituição simples dos valores descontados até a data da modulação e eventual restituição em dobro apenas quanto a descontos posteriores, se existentes. Alega que o acórdão não enfrentou essa distinção temporal, aplicando de forma genérica a repetição em dobro, o que pode conduzir a resultado incompatível com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a integração postulada não implica rediscussão do mérito, mas visa adequar o comando do acórdão ao precedente vinculante, conferindo-lhe maior precisão jurídica e segurança para a fase de cumprimento.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos de declaração, o saneamento da omissão apontada para que o acórdão delibere expressamente sobre a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS.

Contrarrazões no id. 344459367, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se busca o saneamento de alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, bem como a delimitação expressa dos períodos sujeitos à restituição simples ou em dobro.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. 2º APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, determinando a devolução simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, com autorização de compensação de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios na indenização por danos morais e materiais; e (iii) verificar a possibilidade de compensação de valores quando não há prova de depósito em favor da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pela autora, tornando inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, elemento essencial à sua formação. A falha na verificação da autenticidade da assinatura caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando engano justificável, o que atrai a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, tanto para danos morais quanto materiais, nos termos da Súmula 54 do STJ. Não havendo nos autos prova concreta de que a autora tenha recebido os valores do empréstimo em sua conta bancária, ônus que incumbia ao banco réu, não há que se falar em compensação. IV. DISPOSITIVO Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido."

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não deliberar expressamente sobre a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600.663/RS, precedente que, segundo alega, possui caráter vinculante nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a modulação estabelecida pela Corte Superior determinou que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não possui aplicação automática e retroativa, devendo incidir apenas sobre descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma, ressalvada a demonstração concreta de má-fé.

Sustenta que, no caso concreto, os descontos questionados abrangem período anterior à consolidação do referido entendimento, estendendo-se até agosto de 2021, circunstância que exigiria a segmentação temporal da condenação.

A alegação não merece acolhimento. A análise detida do acórdão embargado revela que a questão relativa à modulação dos efeitos da repetição em dobro foi expressamente enfrentada pelo julgado, não havendo, portanto, a omissão alegada. Com efeito, o acórdão consignou de forma clara e fundamentada que a modulação estabelecida pela Corte Especial do STJ não se aplica ao caso em análise, apresentando duas razões fundamentais para tanto.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado, que demonstra inequivocamente o enfrentamento da questão:

"Quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS, entendo que não se aplica ao caso em análise por duas razões fundamentais. Primeiramente, a modulação estabelecida pela Corte Especial do STJ teve por objetivo pacificar o entendimento entre as Seções daquela Corte, não possuindo efeito vinculante sobre os Tribunais Estaduais que já decidiam conforme a norma consumerista. Em segundo lugar, o caso em tela envolve fraude comprovada por perícia técnica, situação que, mesmo antes da pacificação jurisprudencial, já ensejava a devolução em dobro por configurar conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando no conceito de engano justificável previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC."

A fundamentação expendida no acórdão embargado demonstra que o órgão julgador não apenas conheceu o precedente invocado pelo embargante, como também analisou sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, de forma motivada, pela sua inaplicabilidade.

Tal conclusão decorreu de duas premissas jurídicas claramente delineadas: a primeira, de natureza processual, relacionada à ausência de efeito vinculante da modulação sobre os Tribunais Estaduais que já aplicavam a norma consumerista; a segunda, de natureza material, relacionada à especificidade do caso concreto, que envolve fraude comprovada por perícia técnica, situação que sempre ensejou a repetição em dobro por configurar conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No caso em análise, não se verifica tal vício, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à modulação dos efeitos da repetição em dobro, apresentando fundamentação jurídica robusta para afastar sua aplicação ao caso concreto.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida e obter pronunciamento jurisdicional diverso daquele constante do acórdão embargado.

Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida, não podendo ser utilizados com o propósito de adequar a decisão ao entendimento da parte. Nesse sentido, a orientação consolidada daquela Corte Superior estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que decline as razões que entende suficientes para fundamentar sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a conclusão adotada, enfrentando expressamente a questão relativa à modulação dos efeitos da repetição em dobro e apresentando razões jurídicas consistentes para afastar sua aplicação ao caso concreto. A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de ser sanada por meio de embargos de declaração.

Ademais, cumpre ressaltar que a fundamentação expendida no acórdão embargado encontra respaldo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC nas hipóteses em que comprovada a má-fé do fornecedor, caracterizada pela conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, a perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas apostas no contrato, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação, circunstância que caracteriza conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva e afasta a configuração de engano justificável.

A distinção estabelecida pelo acórdão embargado entre as situações de engano justificável, que não ensejam a repetição em dobro, e as situações de fraude comprovada, que atraem a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, revela-se juridicamente adequada e encontra amparo na interpretação sistemática da legislação consumerista.

Com efeito, a própria redação do dispositivo legal estabelece a ressalva da hipótese de engano justificável, o que, por interpretação a contrario sensu, conduz à conclusão de que, nas situações em que não configurado o engano justificável, a repetição em dobro é devida.

A fraude comprovada por perícia técnica, como ocorreu no caso concreto, não se enquadra no conceito de engano justificável, uma vez que evidencia a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

Tal circunstância caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e atrai a incidência da repetição em dobro, independentemente da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se destinou a pacificar o entendimento quanto às situações de mero erro ou engano justificável.

Portanto, não se verifica a omissão alegada pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à modulação dos efeitos da repetição em dobro, apresentando fundamentação jurídica robusta e coerente para afastar sua aplicação ao caso concreto.

A pretensão recursal revela, em verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso manejado.

As embargadas, por sua vez, nas contrarrazões, apontam o caráter protelatório do referido Embargos, no entanto, não verifico que a conduta seja capaz de contrair os princípios da boa-fé processual e da cooperação, que possa justificar a aplicação da sanção previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026